Tribunal: TJES
Processo: 5004704-64.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004704-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO LUCAS PESSOA MONTEIRO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004704-64.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: PEDRO LUCAS PESSOA MONTEIRO

Advogado do(a) IMPETRANTE: FAGNER WESLEY CEZAR DE SOUZA - MG157374

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Lucas Pessoa Monteiro contra ato do Juízo da Vara Única de Mantenópolis, no qual se alega ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade dos fatos, excesso de prazo da custódia e desproporcionalidade da medida, diante de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença condenatória acarreta a perda do objeto do habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a adequação da fundamentação adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise da alegação de excesso de prazo, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659, do CPP.

A existência de novo título judicial não prejudica o habeas corpus quanto à análise da legalidade da prisão preventiva, quando não há inovação relevante na fundamentação da custódia.

A prisão preventiva é cabível quando a pena máxima do delito supera quatro anos, conforme art. 313, I, do CPP.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo concurso de agentes e pela apreensão de armas e munições, demonstra periculosidade e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

A reincidência e a existência de outra ação penal em curso indicam risco de reiteração delitiva e reforçam a necessidade da prisão preventiva.

A fundamentação per relationem é válida, sendo suficiente a remissão a decisões anteriores que já expuseram os motivos da custódia, inclusive na sentença condenatória.

A manutenção da prisão na sentença condenatória dispensa fundamentação exaustiva, desde que persistam os requisitos do art. 312, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença condenatória prejudica o habeas corpus apenas quanto à alegação de excesso de prazo, subsistindo o interesse na análise dos requisitos da prisão preventiva.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na reincidência e no risco de reiteração delitiva.

A fundamentação per relationem é válida para a manutenção da prisão preventiva, inclusive por ocasião da sentença condenatória, desde que presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 387, § 1º, e 659.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 802177/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no HC 1.061.757/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11/3/2026; TJES, HC 0017006-26.2020.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10/03/2021; TJES, HC 5022631-77.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 02/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004704-64.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: PEDRO LUCAS PESSOA MONTEIRO

Advogado do IMPETRANTE: FAGNER WESLEY CEZAR DE SOUZA - MG157374

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO LUCAS PESSOA MONTEIRO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS
, nos autos do Processo nº 0000037-95.2024.8.08.0031.

A defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, alegando ausência de fundamentação concreta na decisão em que se converteu o flagrante em prisão preventiva e nas posteriores decisões de manutenção.

Aponta, também, a inexistência de fatos novos ou contemporâneos a justificar a custódia, além de configuração de excesso de prazo, diante de prisão que perdura há mais de um ano e sete meses, com processo paralisado sem contribuição da defesa, e desproporcionalidade da medida, considerando primariedade, bons antecedentes, quantidade ínfima de droga apreendida e possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, o que afastaria regime mais gravoso.

Inicialmente, verifico que a d. Procuradoria de Justiça postulou o não conhecimento da ordem em razão da superveniência de sentença condenatória, por meio da qual foi mantida a segregação preventiva. Desse modo, diante da existência de novo título judicial que ampara o cárcere cautelar, entendeu que houve perda do objeto da ação.

Em relação à tese de excesso de prazo, de fato, a superveniência da sentença condenatória torna inócuo o exame da pretensão, pelo que é impositivo o reconhecimento da prejudicialidade do writ em relação a esse ponto específico, por perda de seu objeto, consoante estabelece o art. 659, do Código de Processo Penal,

in verbis
:
"Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido."

Por outro lado, salvo melhor juízo, entendo que a manutenção da prisão preventiva, por ocasião de sentença condenatória superveniente, não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus
na parte
em que se busca sua revogação
sob a alegação
de não preenchimento dos requisitos do cárcere cautelar
,
especialmente
quando não agregados novos e diversos fundamentos ao Decreto prisional primitivo
(STJ, AgRg no HC 802177/MG. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 15/5/2023. DJe: 18/5/2023; TJES; HC 0017006-26.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/03/2021; DJES 12/05/2021).

No presente caso, por sua vez, a autoridade coatora aduziu que
“Mantenho a custódia cautelar ante a reincidência e regime prisional imposto, restando os fundamentos da decretação de sua prisão hígidos.”
.

Esclarecido tal ponto, não sendo o caso de prejudicialidade, passo à análise do mérito.

Com efeito,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

A prisão preventiva do paciente foi decretada, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Em decisão proferida em 30/10/2024, a autoridade apontada como coatora também consignou que o réu
PEDRO LUCAS
possui uma condenação criminal com trânsito em julgado e responde por outra demanda criminal.

Nesses termos, a prisão cautelar é cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato dos supostos crimes em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Em relação à necessidade da prisão, as circunstâncias concretas extraídas dos autos, quais sejam, a prática do delito em concurso de agentes, e a apreensão de armas e munições, são elementos que denotam a periculosidade acentuada, hábil a justificar a necessidade da segregação cautelar.

Além disso, o réu é reincidente e responde por outra ação penal em curso. Nesse sentido, admite-se a prisão preventiva com base no histórico criminal e no risco de reiteração delitiva (TJES, HC 5022631-77.2025.8.08.0000. Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 02/3/2026).

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal reconhece a validade da técnica da fundamentação p
er relationem
, segundo a qual é legítima a motivação de decisões, como a de manutenção da prisão preventiva, com base em fundamentos já expostos em pronunciamentos judiciais anteriores, a exemplo da decisão em que foi decretada a custódia cautelar e das subsequentes que a mantiveram.

Nesses termos,
“em relação à manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença condenatória, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, é firme entendimento desta Corte Superior acerca da dispensa de fundamentação exaustiva, bastando, para a satisfação do disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, a indicação de que persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da medida extrema, desde que efetivamente atendidos os requisitos do art. 312 do mesmo diploma”
(STJ, AgRg no HC n. 1.061.757/RS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

Do exposto,
CONHEÇO, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)